Tribunal: TJES
Processo: 5000373-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
GABRIEL BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO -

OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA
LIMINAR
–
RECURSO PROVIDO.

1. Face a impossibilidade de cumprimento da medida liminar imposta, consistente na matrícula de aluno na 7ª ano do ensino fundamental em unidade de ensino que disponibiliza apenas o ensino de 8° e 9° anos do ensino fundamental, justifica-se a adequação da tutela para determinar que a agravante disponibilize vaga para matrícula no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Ewerton Montenegro, garantindo de forma hábil o acesso à educação pretendido.

2. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: G. B. P.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO -

OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA
LIMINAR
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Face a impossibilidade de cumprimento da medida liminar imposta, consistente na matrícula de aluno na 7ª ano do ensino fundamental em unidade de ensino que disponibiliza apenas o ensino de 8° e 9° anos do ensino fundamental, justifica-se a adequação da tutela para
determinar que a agravante disponibilize vaga para matrícula no
Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral
Ewerton Montenegro,
garant
indo de forma hábil
o acesso à educação pretendido
.

2
.

Recurso

provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
GABRIEL BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A possibilidade de que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

Isto porque o Estado do Espírito Santo comunica, face a informação da Secretaria de Estado da Educação, que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Vieira Pimentel disponibilizará, a partir de 2024, apenas o ensino fundamental de 8º e 9º anos (id. 7046425), não havendo oferta de turma de 7° ano.

Em razão da impossibilidade do cumprimento da ordem imposta pela decisão agravada, o Estado do Espírito Santo disponibilizou vaga no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Ewerton Montenegro.

Depreende-se dos autos que o autor reside na localidade da “Estrada de Bahia Nova, S/N, Assentamento Santa Clara, próximo a igreja católica, Viana/ES”, com dificuldade de locomoção dada a restrição de transporte pública na região, razão pela qual busca instituição de educação próxima a sua residência, indicando por tal razão a EEEFM Nelson Vieira Pimentel.

No entanto, o pedido de tutela antecipada foi deduzido nos seguintes termos: “seja concedida, inaudita altera parte, a tutela liminar da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o ente público requerido viabilize imediatamente, a transferência do adolescente Gabriel Barbosa Pereira para outra escola, haja vista a situação de risco a integridade física, sofrida pelo adolescente na EMEF Orestes Souto Novaes, e, ainda que não houvesse tal risco, a ausência de vaga escolar;”

De todo modo, não há nos autos elementos que indiquem a existência de instituição estadual de ensino fundamental com oferta de ensino à 7ª série mais próxima da residência do autor do que a ofertada pelo agravante, hábil a garantir o acesso à educação pretendido.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para, confirmando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, reformar a decisão agravada e determinar que a agravante disponibilize vaga para matrícula do agravado no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Ewerton Montenegro.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)